Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO FISCAL. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL. TEMA No 1.076/STJ. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento consolidado sob o Tema n. 1.076, firmou as seguintes teses a respeito dos critérios de fixação de honorários de sucumbência: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

2. Em se tratando de ação declaratória, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, na forma prevista no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Recurso de apelação conhecido e provido. Honorários de sucumbência fixados por apreciação equitativa.